Tribunal: STF
Processo: RE 1407058
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para acrescentar que a correção monetária e os juros serão apurados unicamente segundo a SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; e 61, §1°, II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em síntese, requer a parte autora a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de acertos financeiros decorrentes do adicional de valorização da educação básica (ADVEB).



    O requerido, em contestação, reconhece o direito de recebimento de valores pela servidora, porém, sustenta que a norma estadual que concedeu o direito padece de inconstitucionalidade, além de o pagamento estar barrado em razão do limite de gastos com pessoal definido na Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Em um primeiro momento, imperioso mencionar que o próprio ente estatal reconhece o direito da servidora e valores pleiteados, através da manifestação anexa em ID 3663778029.



    O requerido arguiu a inconstitucionalidade formal e material da verba referente ao Adicional de Valorização.No que diz respeito à inconstitucionalidade formal, disse o requerido que o projeto de lei enviado pelo executivo foi alterado por emenda parlamentar configurando o vício de iniciativa. Ora, não existe vedação à apresentação de emenda parlamentar em projetos de iniciativa de outro poder, desde que se respeite a pertinência temática e não configure aumento de despesa.



    Verifico que a emenda parlamentar, na forma trazida pelo requerido, alterou o nome do adicional e trabalhou os requisitos para obtenção do direito. Não houve alteração que configurasse aumento de despesa, até porque manteve a mesma base de cálculo e forma de pagamento. Dessa forma, não restou configurado o alegado vício de iniciativa. Portanto, não houve ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.



    O julgado do TJMG nº 1.0000.18.109737-9/000 esclarece sobre a possibilidade de emenda parlamentar em projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo. Assim, fica afastada a alegada inconstitucionalidade formal.



    Arguiu, ainda, a Fazenda Pública, a inconstitucionalidade material do art. 12 da Lei Estadual 21.710/15 por infringência ao art. 116 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais. Disse que tal norma aboliu a concessão de vantagens pecuniárias exclusivamente em razão do tempo de serviço.



    Contudo, a Emenda Constitucional nº 95/2017 alterou o dispositivo mencionado, excetuando, expressamente, de suas regras, o Adicional de Valorização da Educação Básica - ADVEB. A alteração do art. 116 do ADCT, de maneira clara, acolheu o novo sistema remuneratório dos profissionais da Educação Básica do Estado. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade material da Lei 21.710/15, pelo que deixo de acolher o incidente.



    Sobre a necessidade de elaboração de nova norma, constato que a Lei 21.710/15 traz os parâmetros necessários para a efetivação do direito dos servidores, sendo desnecessária complementação.



    Contudo, os valores apenas podem ser considerados devidos a partir da vigência do novo texto do art. 116 do ADCT, somente quando passou a ser permitido perceber a verba, de que modo que assiste razão ao Estado ao questionar a cobrança retroativa, relativa a verba com referência anterior a 11 de julho de 2017, porque somente era cabível a contagem do prazo anterior, não se podendo falar em percepções retroativas ao momento em que era proibido o recebimento.



    No caso dos autos, verifico que os cálculos elaborados pela parte autora condizem com os parâmetros definidos pela norma. Portanto, tem-se que a autora terá direito a receber o valor pleiteado, cuja atualização monetária se dará a partir de quando deveria ter sido pago, corrigido pelo IPCA-E, e acrescido de juros, a partir da citação, pelos índices aplicados à caderneta de poupança.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente